Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO LAUDO PERICIAL REINCIDÊNCIA. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar-se o arrombamento independentemente de laudo técnico - desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, como na hipótese dos autos.
2. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes
3. Recurso conhecido e improvido.